Tribunal: TJES
Processo: 0013443-55.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013443-55.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA PEREIRA CORDEIRO
APELADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013443-55.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA PEREIRA CORDEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE MATOS PIRES - ES23122-A
APELADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SAN CARLO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GUARUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
Advogados do(a) APELADO: FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A, WALMIR ANTONIO BARROSO - RJ52839-S, PATRICIA VERISSIMO LEITE - ES31747-A
Advogados do(a) APELADO: FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A, WALMIR ANTONIO BARROSO - RJ52839-S, PATRICIA VERISSIMO LEITE - ES31747-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou improcedente os pedidos da inicial que pretendiam afastar o pagamento de juros de obra, comissão intermediação imobiliária, corretagem, despachante imobiliário e taxa extra de condomínio.

Destaco, de início, que a sentença não padece de vício de ausência de fundamentação, na medida em que apontou de maneira expressa os motivos que levaram à conclusão pela improcedência dos pedidos inerentes aos juros de obra e à taxa extra de condomínio, haja vista a ausência de prova das respectivas cobranças. No mesmo giro, de simples leitura da sentença, é possível verificar que as rubricas inerentes à comissão de corretagem (comissão, intermediação imobiliária, corretagem, despachante imobiliário) foram consideradas válidas com fundamento em tese jurídica fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar se houve cobrança de juros de obra, taxa extra de condomínio e comissão de corretagem para, então, apurar a legalidade de tais rubricas.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova das cobranças em questão (juros de obra, taxa extra de condomínio e comissão de corretagem).

Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações.

Nesta senda, não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência de juros de obra ou de taxa extra de condomínio, motivo pelo qual a sentença neste ponto deve ser mantida, pois o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso as respectivas cobranças, cuja juntada de simples boletos neste sentido seriam suficientes.

Por conseguinte, prejudicado o exame da legalidade das supostas cobranças pois, repita-se, ausente provas de suas existências.

No que tange à comissão de corretagem, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, tema 960, fixou tese jurídica no sentido de que
ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.
[1]

Conforme os documentos de fls. 234/237, houve a devida informação acerca do pagamento da comissão por intermediação imobiliária, inexistindo, portanto, ilegalidade em sua cobrança.

Assim também tem entendido este. e. TJES, vejamos:

Não há que se reconhecer a pretensão autoral como devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que sequer há provas de que os valores foram pagos a apelante para tal fim, não havendo, portanto, que se cogitar em aplicação do TEMA 960 do STJ e muito menos, por consequência, em prescrição da pretensão autoral pelo art. 206, § 3º IV do Código Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190002291, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça da apelante.

É como voto.

[1]
(REsp n. 1.601.149/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 15/8/2018.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. C
ONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA E TAXA CONDOMINIAL EXTRA. AUSENTE PROVA DA COBRANÇA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, CPC. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 960. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Destaco, de início, que a sentença não padece de vício de ausência de fundamentação, na medida em que apontou de maneira expressa os motivos que levaram à conclusão pela improcedência dos pedidos inerentes aos juros de obra e à taxa extra de condomínio, haja vista a ausência de prova das respectivas cobranças. No mesmo giro, de simples leitura da sentença, é possível verificar que as rubricas inerentes à comissão de corretagem (comissão, intermediação imobiliária, corretagem, despachante imobiliário) foram consideradas válidas com fundamento em tese jurídica fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo.
2.
Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar se houve cobrança de juros de obra, taxa extra de condomínio e comissão de corretagem para, então, apurar a legalidade de tais rubricas.
3.
A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova das cobranças em questão (juros de obra, taxa extra de condomínio e comissão de corretagem). Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações.
4.
Nesta senda, não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência de juros de obra ou de taxa extra de condomínio, motivo pelo qual a sentença neste ponto deve ser mantida, pois o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso as respectivas cobranças, cuja juntada de simples boletos neste sentido seriam suficientes. Por conseguinte, prejudicado o exame da legalidade das supostas cobranças pois, repita-se, ausente provas de suas existências.
5.
No que tange à comissão de corretagem, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, tema 960, fixou tese jurídica no sentido de que
ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. Conforme os documentos de fls. 234/237, houve a devida informação acerca do pagamento da comissão por intermediação imobiliária, inexistindo, portanto, ilegalidade em sua cobrança.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.